Tribunal: STF
Processo: Rcl 72632
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Layla Serrano de Lacerda em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Permanente de Campina Grande, nos autos do processo nº 0800933-76.2023.8.15.9010, por suposto desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 5.492 e 5.737.



    Narra a parte reclamante que, na origem, "trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo MUNICÍPIO DE CABEDELO em face de decisão proferida pelo juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de João Pessoa/PB, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (processo principal nº 0860286-25.2023.8.15.2001), o qual tramita no primeiro Juizado da Fazenda de João Pessoa/PB” (eDoc 1, p. 1).



    Relata que "a Turma Recursal Permanente de Campina Grande deu provimento ao agravo de instrumento, para reconhecer a incompetência territorial do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital" (eDoc 1, p. 2). 



    Sustenta que "ao acolher a preliminar de incompetência territorial do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de João Pessoa/PB em ação ajuizada em face do Município de Cabedelo, a Turma Recursal Permanente de Campina Grande violou o entendimento da Suprema Corte firmado no julgamento das ADIs nº 5.492 e nº 5.737, que reforçou a constitucionalidade no art. 52, parágrafo único, do CPC, no que se refere à competência do foro do domicílio do autor em ações ajuizadas em face do Município, desde que se trata de foro restrito às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro, como é o caso dos autos" (eDoc 1, p. 3).



    Aduz que "o Eg. Supremo Tribunal Federal, no controle objetivo de constitucionalidade da norma supracitada, conferiu-lhe interpretação conforme à Constituição da República, para restringir a competência do foro de domicílio do Autor às Comarcas inseridas nos limites territoriais dos Estados-membros e do Distrito Federal, que figurem como Réus, o que se aplica às pessoas jurídicas de direito público a eles vinculadas" (eDoc 1, p. 4).



    Salienta que "o precedente em comento possui caráter vinculante, sendo obrigatória sua aplicação ao caso, por força do art. 927, inciso I, do CPC e do art. 102, §2º, da CRFB/88" (eDoc 1, p. 4). 



    Ao final, requer "seja a presente Reclamação julgada procedente, para cassar o acórdão reclamado de ID 26580559, restabelecendo a liminar concedida no 1º grau pelo 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. Requer, ainda, a concessão de liminar para suspender o processo originário de n. 0800933-76.2023.815.9010, nos termos do art. 989, II, do CPC, evitando o trânsito em julgado" (eDoc 1, p. 4).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Prossigo.



    No julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs. 5.737 e 5.492, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal atribuiu interpretação conforme “ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu” (DJe 27.6.2023). O acórdão foi sintetizado na seguinte ementa:



    “Direito processual civil. Ações diretas de inconstitucionalidade. Análise da adequação constitucional de dispositivos do código de processo civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo. 1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) (ADI nº 5.492 e ADI nº 5.737). 2. A edição do Código de Processo Civil de 2015 consagrou a compreensão de que o processo deve ser mediador adequado entre o direito posto e sua realização prática, e não um fim em si mesmo. A necessidade de se conferir efetividade aos direitos é o principal vetor axiológico do novo sistema processual, para cuja realização convergem os princípios da duração razoável do processo, da primazia do julgamento de mérito, da necessidade de se conferir coesão e estabilidade aos precedentes jurisdicionais, dentre outros. 3. Nas hipóteses previstas nos arts. 9º, parágrafo único, inciso II, e 311, parágrafo único, do CPC/2015, o contraditório não foi suprimido, e sim diferido, como ocorre em qualquer provimento liminar. O legislador realizou uma ponderação entre a garantia do contraditório, de um lado, e a garantia de um processo justo e efetivo, de outro, o qual compreende a duração razoável do processo, a celeridade de sua tramitação e o acesso à justiça na dimensão material. Os preceitos questionados também conferem consequências de ordem prática às teses vinculantes firmadas nos termos do CPC/2015. 4. O art. 15 do CPC/2015 não cerceia a capacidade de os entes federados se organizarem e estabelecerem ritos e regras para seus processos administrativos. O código somente será aplicável aos processos administrativos das demais entidades federativas de forma supletiva e subsidiária, caso haja omissão legislativa. Houve, na verdade, ampliação, atualização e enriquecimento das normas administrativas vigentes, possibilitando sua integração, em caso de lacunas, pelas normas do CPC. 5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator). 6. Diante de seu caráter autorizativo, o art. 75, § 4º, do CPC não viola a autonomia dos estados-membros, não impondo a celebração do convênio. As procuradorias jurídicas estaduais e distrital, prévia e devidamente organizadas em carreira segundo os ditames da Constituição Federal, da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como das normas constantes da lei que instituir a carreira, é que disporão, mediante ato consensual, acerca dessa cooperação mútua, mediante instrumento no qual serão definidos os contornos jurídicos dessa colaboração. Ausência de inconstitucionalidade. 7. O art. 242, § 3º, do CPC/2015, não fragilizou o direito de defesa dos entes estatais, e sim conferiu a ele maior assertividade, ao direcionar as citações ao órgão responsável por sua defesa em juízo (art. 132 da CF/88). Cada ente federado, no exercício da sua capacidade de auto-organização, pode estabelecer a quem competirá, dentro da estrutura da advocacia pública, o encargo de receber as citações que lhe forem endereçadas. Precedente: ADI nº 5773, Rel. Min Alexandre de Moraes, red do ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 21/5/2021. 8. A Constituição de 1988 não determina a obrigatoriedade do depósito em banco público dos valores referidos nos arts. 840, inciso I, e 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015, os quais não correspondem a “disponibilidades de caixa” (art. 164, § 3º, da CF/88). Os depósitos judiciais não são recursos públicos, não estão à disposição do Estado, sendo recursos pertencentes aos jurisdicionados. Precedentes: ADI nº 6.660, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/6/22; ADI nº 5409, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/20. A obrigatoriedade de depósitos judiciais e de pagamento de obrigações de pequeno valor em bancos públicos cerceia a autonomia dos entes federados e configura ofensa aos princípios da eficiência administrativa, da livre concorrência e da livre iniciativa. Proposta de interpretação conforme à Constituição de 1988 com base nos parâmetros fixados pelo Conselho Nacional de Justiça no enfrentamento da matéria. 9. Os arts. 985, § 2º, e 1.040, inciso IV, do CPC, ao tempo em que asseguram maior racionalidade ao sistema, densificam o direito de acesso à justiça na perspectiva da efetivação dos direitos. A efetividade da justiça compreende uma dimensão coletiva, relativa à capacidade de gerar segurança jurídica e tratamento isonômico ao administrado no que tange aos conflitos de massa. Os dispositivos também dão concretude à defesa do consumidor de serviços públicos delegados (art. 170, inciso V, da CF/88). Ademais, nas hipóteses atacadas poderá o Poder Público responsável pelo serviço delegado participar da construção da tese, na qualidade de amicus curiae ou de experto ouvido em audiência pública. 10. O art. 1.035, § 3º, inciso III, não estabelece privilégio inconstitucional em favor da União. A presunção criada coaduna-se com o objetivo do CPC/2015 de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, visto que o deslinde de matéria relativa à constitucionalidade de norma federal tem a aptidão de conferir solução a um número significativo de litígios. A medida promove a eficiência e a coerência na aplicação do direito e o tratamento isonômico de jurisdicionados que se encontrem na mesma situação jurídica no território nacional. A extensão da presunção às leis estaduais, distritais e municipais esvaziaria a finalidade do instituto, considerando-se a quantidade de estados e municípios da Federação Brasileira. 11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; (iii) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial” constante do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; e (iv) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na falta desses estabelecimentos” do art. 840, inciso I, da CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares.”



    Contudo, na hipótese dos autos, a autoridade reclamada apreciou a matéria atinente à competência à luz do artigo 4º da Lei 9.099/1995, bem como na indevida duplicidade de ações em curso com o mesmo objeto. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 2, p. 67-69):



    “Inicialmente, esclareço que a presente decisão abrange, também, o agravo interno manejado contra a decisão liminar.



    Extrai-se do caderno virtual que a Agravada foi aprovada no concurso público referente ao Edital n.º 01/2021 para vaga de Médica Ginecologista/Obstetra no Município de Cabedelo (parte ora agravante), sendo impedida de entrar no exercício pela ausência de documentação exigida (Registro da Especialização no CRM), pelo que ingressou com Mandado de Segurança em trâmite no Juízo da 3ª Vara Mista da Comarca de Cabedelo.



    Ocorreu que, ainda no curso da ação mandamental, a Agravada ajuizou a ação originária deste recurso de agravo, com pedido liminar, perante o 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de João Pessoa, na qual foi proferida a decisão agravada e, então, concedida a tutela de urgência requerida.



    Vislumbro violação à competência territorial, oportunamente arguida, tendo em vista que a ação proposta contra o Município de Cabedelo deve ser intentada na comarca de Cabedelo, onde já tramita, aliás, outra ação.



    Com relação à matéria de competência territorial no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, a Lei 12.153/2009 prevê apenas hipóteses de competência (absoluta) em razão da matéria, silenciando quanto a competência territorial. Assim, impõe-se a aplicação subsidiária do CPC e da Lei 9.099/95, conforme dispõe o art. 27 da Lei 12.153/09:



    (...)



    O Código de Processo Civil não traz foro privilegiado para o Município, apenas trazendo previsões quanto à União, Estado e Distrito Federal (arts. 51 e 52).



    Nesse passo, a especialidade impõe a aplicação subsidiária da Lei 9.099/95, que estabelece:



    (...)



    A interpretação do art. 4º da Lei 9.099/95 informa que, ressalvadas as ações para reparação de dano de qualquer natureza (inciso III), a competência é fixada no domicílio do réu como regra ou do local onde aquele (réu) exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório (inciso I) ou do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita (inciso II). E, em qualquer hipótese, a ação pode ser proposta no foro do domicílio do réu, como prevê o parágrafo único daquele dispositivo legal.



    Portanto, resta inequívoco o desacerto no ajuizamento da ação contra o Município de Cabedelo fora do domicílio desse ente, ainda mais por força do que prevê o art. 4º, inciso I, da Lei 9.099/95 aplicado por força do art. 27 da Lei 12.153/09.



    A incompetência territorial enseja a extinção do processo, como estabelece o art. 51 da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente ao Juizado Especial da Fazenda Pública:



    (...)



    Ademais, o documento encartado no evento n.º 24843170/45 demonstra a existência de outra demanda (mandamental) com idêntico objeto já em curso no juízo territorialmente competente, havendo indevida duplicidade de ações em curso com o mesmo objeto.



    Com efeito, na ação de Mandado de Segurança n.º 0803649-81.2023.8.15.0731, impetrada pela agravada contra o agravante, que tramita na 3ª Vara Mista de Cabedelo, pretende-se a anulação do ato administrativo que exigiu o RQE, garantindo à agravada o exercício do cargo. De outra banda, na ação que origina este recurso, em trâmite no 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de João Pessoa, a agravada pretende a condenação do agravante na obrigação de providenciar-lhe o imediato exercício no cargo, incluindo-a em folha de pagamento.



    A alegada litispendência/prevenção do juízo da 3ª Vara Mista de Cabedelo não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, pelo que deixo de ingressar na questão relativa à extinção do processo sem resolução do mérito, para que não haja supressão de instância, restando prejudicada pelo acolhimento da incompetência territorial.”



    Como se nota, enquanto os paradigmas invocados versam sobre a constitucionalidade da regra de competência que autoriza que entes subnacionais sejam demandados em qualquer comarca do País, a presente demanda trata da competência para processar e julgar ação em que figura como parte município, dentro dos limites territoriais do ente federado estadual. Sendo assim, a matéria veiculada na presente reclamação revela não possuir a necessária aderência estrita à decisão paradigma invocada, pressuposto para o seu processamento.



    Logo, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pela Reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADIs 5.492/DF e 5.737/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Os paradigmas firmados no julgamento das ADIs 5.492/DF e 5.737/DF tiveram como objetivo evitar que a Justiça estadual vinculada a um estado da Federação julgasse outro estado. II - No caso em análise, a tramitação ocorreu perante a Justiça Federal da Subseção Judiciária de Porto Alegre, não havendo menção à fixação da competência por força do art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil. III - Os argumentos do agravante não encontram amparo nas decisões paradigmáticas proferidas nos autos das ADIs 5.492/DF e 5.737/DF, por falta de aderência estrita. IV- Agravo regimental improvido." (Rcl 65.237-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 09.04.2024)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, que carece do pedido de citação da parte beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais existentes.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente